Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-90.2023.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002104-90.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIENE DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 937.955.131-20 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FURQUIM PEREIRA - CPF: 779.430.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1002104-90.2023.8.11.0023
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ELIENE DE OLIVEIRA MENDES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA IN LOCO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES SEGUNDO NR-15. SÚMULA 448, II, DO TST. INAPLICABILIDADE DIANTE DA PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora municipal ocupante do cargo de Técnica em Infraestrutura Escolar — Zeladora, após perícia judicial realizada na Escola Vila Esperança, que concluiu inexistir exposição insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento em fase recursal; (ii) estabelecer se a recorrente comprovou exercer atividades insalubres aptas a justificar o adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento em fase recursal apenas é possível nas hipóteses legais dos arts. 435 e 517 do CPC, combinados com o art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não ocorre quando o fato alegado já era de conhecimento da parte e não há demonstração de força maior.

O laudo pericial judicial, produzido mediante inspeção in loco, constitui prova técnica idônea e conclusiva, atestando inexistir exposição habitual e permanente a agentes biológicos, químicos ou físicos acima dos limites da NR-15, afastando a caracterização da insalubridade.

A impugnação ao laudo não traz contraprova técnica capaz de infirmar suas conclusões, prevalecendo a perícia regularmente produzida sob contraditório.

A Súmula 448, II, do TST não afasta a necessidade de verificação técnica das condições concretas de trabalho, devendo prevalecer a prova pericial que conclui pela ausência de contato direto com excretas humanas, requisito do Anexo 14 da NR-15.

Laudo produzido em processo distinto não vincula o presente julgamento, porque cada demanda possui instrução probatória própria.

Prejudicada a análise sobre base de cálculo do adicional, diante da improcedência do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995.

A perícia judicial realizada in loco que conclui pela inexistência de condições insalubres prevalece quando não infirmada por contraprova técnica idônea.

A aplicação da Súmula 448, II, do TST depende da verificação técnica das condições concretas de trabalho, não dispensando perícia específica.

Laudo pericial produzido em outro processo não vincula ações distintas, pois cada processo possui instrução probatória própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 517 e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55; NR-15, Anexo 14; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes mencionados no caso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 359615011), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

A autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica em Infraestrutura Escolar — Zeladora, lotada na Escola Vila Esperança, no Distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, desde 24/04/2008.

Sustentou que realiza limpeza de banheiros de uso coletivo, com exposição habitual a agentes biológicos, sem receber o adicional correspondente.

O município contestou, apresentando laudo técnico administrativo (LTCAT) concluindo pela ausência de insalubridade, e alegando que os EPIs são fornecidos regularmente.

Durante a instrução, foi deferida e realizada perícia judicial pela Engenheira de Segurança do Trabalho Tatiane Furquim Pereira (CREA/MT 51753), com inspeção in loco na Escola Vila Esperança em 27/06/2025, cujo laudo (ID 359615007) concluiu que “
as atividades realizadas
não
se enquadram como insalubres, não havendo respaldo técnico-normativo para a caracterização de insalubridade
” (grifei).

A sentença acolheu as conclusões periciais e julgou o pedido improcedente, destacando ainda a ausência de previsão legal específica para o cargo.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) erro na interpretação da Lei Complementar Municipal no 003/2005, que prevê o adicional genericamente a todos os servidores em condições insalubres; b) violação à Súmula 448, II, do TST; c) contradição com laudo pericial produzido em processo análogo (proc. no 1002167-18.2023.8.11.0023), que reconheceu insalubridade em grau máximo para colega que exerce a mesma função na mesma escola; d) violação ao princípio da isonomia, pois o município paga o adicional a funcionários terceirizados que realizam as mesmas atividades; e f) que a base de cálculo deve incidir sobre o salário-base, por força do efeito repristinatório da Lei Municipal no 083/1990.

Na fase recursal, a recorrente requereu a juntada de laudo pericial produzido no processo no 1002559-55.2023.8.11.0023 (ID 363779881).

O município apresentou contrarrazões (ID 359615018), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
o documento apresentado na fase recursal.

A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é questão que deve ser analisada com rigor, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei no 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. A data da aposentadoria da autora é fato que já existia quando da apresentação da contestação e era de pleno conhecimento dos recorrentes, que são os próprios órgãos responsáveis pela concessão do benefício.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (ID 363779881), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central é saber se a recorrente faz jus ao adicional de insalubridade em razão das atividades que exerce como zeladora na Escola Vila Esperança.

O ponto decisivo do processo é a prova pericial judicial. A recorrente requereu a realização de perícia técnica, o pedido foi deferido e a perícia foi efetivamente realizada
in loco
, na própria escola onde a autora trabalha, com plena observância do contraditório e da ampla defesa — as partes foram intimadas para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos.

A perita nomeada pelo juízo
, Engenheira de Segurança do Trabalho Tatiane Furquim Pereira (CREA/MT 51753),
realizou inspeção presencial em 27/06/2025, avaliou os agentes físicos (ruído e calor), químicos e biológicos, e concluiu,
de forma fundamentada
, que as atividades exercidas pela recorrente
não
se enquadram como insalubres
, pelos seguintes motivos:

1.

Ruído: nível de exposição normalizado de 62,59 dB(A), abaixo do limite de tolerância de 85 dB(A);

2.

Calor: exposição dentro dos limites de tolerância, antes e após a alteração da Portaria SEPRT no 1.359/2019;

3.

Agentes químicos: os produtos utilizados (água sanitária, desinfetante e sabão à base de soda) não possuem limites de tolerância estabelecidos na NR-15, não caracterizando insalubridade;

4.

Agente biológico: não foi constatado contato direto, habitual e permanente com excretas humanas, condição exigida pelo Anexo 14 da NR-15 para caracterização da insalubridade.

A recorrente impugnou o laudo,
mas não apresentou contraprova técnica apta a infirmar suas conclusões
.

Observa-se que os argumentos recursais são, em sua maioria, de natureza jurídica e não técnica,
insuficientes para afastar a conclusão pericial
.

Sobre a Súmula 448, II, do TST. A recorrente invoca o entendimento de que a higienização de sanitários de uso coletivo de grande circulação enseja o adicional em grau máximo.

Ocorre que a aplicação desse entendimento não é automática: depende da verificação das condições concretas de trabalho,
o que foi feito pela perita judicial
.

A conclusão técnica foi pela ausência de contato direto com excretas, afastando o enquadramento no Anexo 14 da NR-15.
A súmula não dispensa a análise pericial das condições reais de trabalho
.

Sobre o laudo paradigma. A existência de laudo favorável em processo distinto, envolvendo outra servidora,
não vincula o julgamento deste feito
.

Cada processo tem sua própria instrução probatória, e
a perícia judicial realizada nestes autos
— com inspeção no mesmo local de trabalho —
é a prova técnica válida e idônea para a solução desta demanda
.

Sobre a base de cálculo. Diante da improcedência do pedido principal, fica prejudicada a análise da tese de efeito repristinatório da Lei Municipal no 083/1990 para fins de definição da base de cálculo.

Assim, conclui-se que a perícia judicial foi realizada com rigor técnico, no local correto, com observância do contraditório. Suas conclusões não foram infirmadas por contraprova idônea. Não há razão para afastar o laudo pericial judicial em favor de argumentos que, embora relevantes em tese, não encontram respaldo nas condições concretas de trabalho apuradas nos autos.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
..

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026